Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIADO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Alega a existência de omissão quanto ao pedido para concessão da gratuidade de justiça, o que resultou na sua consequente condenação ao pagamento das custas remanescentes, sem declarar a suspensão da sua exigibilidade.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, constata-se a alegada omissão, visto que o acórdão deixou de apreciar o pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, inexistem elementos a afastar a hipossuficiência econômica da parte agravante.
IV. Assim, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "(...) Decisão mantida. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.”, leia-se “(...) Decisão mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro”.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.